Tribunal: TJBA
Processo: 8009075-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009075-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VALDETE DE CARVALHO FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por férias não usufruídas a servidora aposentada, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico da condenação, majorados para 20% em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, e contradição pela fixação de percentual em decisão ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de diferimento da fixação de honorários em sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015; (ii) estabelecer se há contradição na majoração dos honorários advocatícios com base em acórdão ilíquido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expressamente tratou da majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC, ao manter integralmente a sentença que já fixava o percentual da verba honorária, inexistindo omissão relevante sobre o tema.

4.

A jurisprudência do STJ admite a fixação do percentual de honorários advocatícios, entre os limites legais de 10% a 20%, ainda que a sentença seja ilíquida, condicionando a apuração do valor ao momento da liquidação, conforme estabelecido no REsp 1.878.908/SP.

5.

Não há contradição interna no acórdão embargado, pois este apenas estabeleceu o percentual, deixando a definição do valor absoluto para fase posterior, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

6.

Não se verifica a existência de obscuridade, erro material ou qualquer omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios ou a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida, desde que observados os limites legais e condicionada a apuração do valor ao momento da liquidação.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é compatível com decisões ilíquidas, desde que se trate apenas da fixação do percentual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, II, 11; arts. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02.2021, DJe 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009075-74.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA VALDETE DE CARVALHO FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator